Tribunal: STF
Processo: ARE 975787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Márcio Nascimento Magalhães contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que, no tocante à submissão dos agentes políticos à Lei n. 8.429, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo estaria em consonância com o entendimento desta Suprema Corte; que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão e alega que a matéria é exclusivamente de direito. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral referente à retroatividade da Lei n. 14.230/2021, a qual alterou a Lei n. 8.429/1992 que dispõe sobre improbidade administrativa, no ARE 843.989-RG, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.199, em acórdão que está assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.199, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator